Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0702912-20.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ MILTON PRADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MILTON PRADO DE OLIVEIRA em desfavor de ADELSON VIANA DA SILVA. cujo escopo é a reforma da decisão de ID 1182088000 proferida nos autos de no 0716299-76.2023.8.07.0020 pelo Juízo da a Vara Cível de Águas Claras- DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,30 de janeiro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator